Tribunal: CARF
Processo: 19515.721189/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Marozzi Gregorio
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721189/2015-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.822 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO.
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
do recurso voluntário junto à Dipro/Cojul/CARF, até o julgamento definitivo dos Recursos
Extraordinários nos 949.297 e 955.277 no Supremo Tribunal Federal, vencidos os conselheiros
Ricardo Marozzi Gregório (relator) e Paulo Henrique Silva Figueiredo que entendiam que o
recurso deveria ser julgado nesta sessão. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de
autos de infração lavrados no âmbito da Defis/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721189/2015-91
Fl. 45020
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referentes ao ano-calendário de 2010.
A Fiscalização apurou as seguintes infrações:
CSLL
a) Resultados não declarados;
b) Despesas não dedutíveis;
c) Custos / Despesas Operacionais / Encargos não comprovados;
d) Custos / Despesas Operacionais / Encargos não dedutíveis;
e) Falta de recolhimento da Contribuição Social sobre a base estimada.
IRPJ
a) Despesas não comprovadas;
b) Provisões não dedutíveis;
c) Multas de natureza tributária não dedutíveis;
d) Falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada.
Reproduzo, a seguir, excertos do Relatório Fiscal de fls. 26/43:
II.A - CSLL
6. Verificamos na DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica retificadora, recebida em 16/12/2013 (ND 0001554658), que as fichas 16 -
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa e 17 -
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foram entregues zeradas.
7. Também constatamos que não houve declaração de valor devido de CSLL em DCTF
- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
[...]
9. Em resposta, a empresa alegou que havia obtido uma sentença transitada em julgado
a seu favor, dispensando-a da exigência de pagar a contribuição, conforme
transcrevemos a seguir:
"(...) informamos que em 1990 a Companhia Brasileira de Distribuição ajuizou ação
judicial visando o reconhecimento da declaração de inexistência da relação jurídico
tributário (sic) entre as autoridades e a União Federal no que tange a existência (sic)
de pagar a contribuição social, instituída pela Lei 7.689/88, por sua manifesta
inconstitucionalidade. Em virtude disso, foi obtido trânsito em julgado da ação
favorável aos interesses da CBD, conforme se comprova nos documentos anexos. Por
este motivo, os valores da Ficha 17 estão zerados.”
[...]
11. Pela análise destes documentos, constatamos que o contribuinte ingressou, em
25/06/1990, com uma ação ordinária declaratória, que tramitou sob n° 90.0004932-6
perante a 6a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, pleiteando a declaração de
Fl. 45021
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

inexistência de relação jurídica entre a empresa e a União Federal, no que concerne à
exigência de pagar a contribuição social sobre o lucro, por entender que tanto a Lei
7.689/88, que instituiu a CSLL, quanto a Lei 7.856/89, que aumentou a alíquota,
afrontavam princípios constitucionais expressos e fundamentais.
[...]
13. A sentença, proferida em 14/03/1991, foi favorável ao contribuinte:
[...]
14. A União recorreu, mas a 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em
Acórdão datado de 18/11/1991, negou provimento ao recurso:
[...]
16. Todavia, em decisão plenária de 29/06/1992, em sede de julgamento do Recurso
Extraordinário 146.733-9, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade
da Lei 7.689/88, com a seguinte ementa:
[...]
17. Essa decisão foi confirmada em diversas outras oportunidades. E, finalmente, em
14/06/2007, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 15, impetrada
pela Confederação das Associações de Microempresas do Brasil, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a compatibilidade dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei 7.689/88 com a
Carta Magna, afastando-a apenas para os artigos 8o e 9o, os quais não tratam do fato
gerador e base de cálculo:
[...]
18. A consolidação do entendimento no STF a respeito da constitucionalidade da
cobrança da CSLL e da lei que a instituiu impõe a cessação dos efeitos da sentença
favorável à empresa, concedida com base na inconstitucionalidade da Lei 7.689/88.
19. Neste sentido, o Parecer PGFN/CRJ/N° 492/2011, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, por meio do despacho de 24/05/2011, publicado no DOU de
26/05/2011, que assim conclui:
[...]
20. Vale ressaltar, ainda, que as disposições da Lei 7.689/88 e alterações posteriores
foram mantidas pelo artigo 11 da Lei Complementar 70, de 30/12/1991, conforme
transcrevemos a seguir:
[...]
21. Por todo o exposto, concluímos que a decisão transitada em julgado, favorável ao
contribuinte, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei n° 7.689/88, foi suplantada
por novo entendimento fixado pelo STF e, portanto, a CSLL do ano-calendário 2010 é
devida e está sendo lançada de ofício no presente auto de infração, por falta de
pagamento e declaração.
II.B - APURAÇÃO DA CSLL DEVIDA
22. Em conformidade com o artigo 2o da Lei 7.689/88, a base de cálculo da CSLL
corresponde ao resultado do período antes da provisão para o imposto de renda,
ajustado pelas adições e exclusões previstas em lei. Uma vez que o contribuinte não
preencheu as informações relativas à CSLL nas correspondentes fichas da DIPJ nem
atendeu à intimação para informar as adições e exclusões referentes à composição da
Fl. 45022
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

respectiva base de cálculo, apuramos a base de cálculo da CSLL a partir dos valores
utilizados para apuração do IRPJ, extraídos do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR, tendo em vista o disposto no artigo 57 da Lei n° 8.981, de 1995, com a redação
dada pela Lei n° 9.065, de 1995:
[...]
23. Consideramos, ainda, na apuração da base de cálculo, o valor da despesa glosada
no Auto de Infração COMPROT 16561.720059/2013-25, relativa ao mesmo ano-
calendário. O processo teve decisão de 1a instância favorável à manutenção do crédito
lançado e está atualmente em fase de recurso junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
24. Tal despesa refere-se à amortização de ágios originados em transações entre a
CBD e o grupo francês Casino Guichard Perrachon S.A. Segundo consta no Termo de
Verificação Fiscal do referido processo, as despesas foram consideradas indedutíveis
porque os grupos teriam realizado operações artificiais com objetivo de internalizar e
amortizar no Brasil ágios produzidos no exterior.
[...]
27. Também foram adicionadas à base de cálculo as despesas glosadas no presente
auto de infração, no subtópico II-C - Glosa de Despesas.
[...]
II.C - GLOSA DE DESPESAS
32. No Termo de Início de Procedimento Fiscal, intimamos o contribuinte a identificar
e discriminar as despesas informadas na DIPJ 2011, ano calendário 2010, ficha 07-A,
linha 63 - Outras Despesas não Relacionadas nas Linhas Anteriores.
[...]
34. Entretanto, ao final do procedimento fiscal, mesmo após diversas intimações,
reintimações e informações complementares apresentadas, a empresa não logrou
comprovar parte das despesas, conforme detalhamos a seguir:
a) Conta 351101 - Diferença de depósito bancário e Conta 351102 - Quebra de caixa
A empresa informou que a conta Diferença de depósito bancário registra diferenças de
numerário entregue ao banco. As lojas enviam o movimento de caixa para o banco com
um protocolo. O banco, ao conferir, se constatar diferença, envia um documento de
cobrança e os débitos são contabilizados nesta conta.
Quanto à conta Quebra de Caixa, informou que se trata de diferenças entre os valores
registrados nos caixas das lojas e os valores efetivamente recebidos pelos operadores
de caixa.
Porém, não apresentou nenhum documento comprobatório das alegações, nem mesmo
qualquer controle interno.
b) Conta 361202 - Valor de baixa de imobilizado
De acordo com os esclarecimentos prestados, nesta conta são registradas transações
com o ativo imobilizado, tais como baixa de inventário por fechamento de lojas ou
venda de ativos.
Do total da despesa contabilizada nesta conta, a empresa demonstrou que
R$19.289.557,48 foram baixados para integralização de capital em Globex Utillidades
Fl. 45023
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

S/A e PontoFrio.com Comércio Eletrônico S/A, enquanto R$19.354.743,90 referem-se a
provisões devidamente adicionadas ao Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.
No entanto, para os R$12.022.583,77 restantes, não apresentou quaisquer documentos
ou elementos comprobatórios, motivo pelo qual essa importância está sendo glosada.
c) Conta 361206 - Baixa de Ágio por Impairment
O contribuinte esclareceu que a conta em questão registra baixa de ágio gerado em
aquisição de investimentos, atrelado à operação de algumas lojas baixadas no decorrer
de 2010.
Contudo, não foram apresentados quaisquer documentos que comprovem tal ágio, nem
tampouco a baixa do imobilizado. Apresentou apenas as atas de encerramento dos
referidos estabelecimentos.
d) Conta 361503 - Honorários
Nesta conta, segundo informou a empresa, foram lançadas as despesas com assessoria
e consultoria especializadas no contexto de associação da CBD com as Casas Bahia
Comercial Ltda.
A fim de comprovar os lançamentos, foram apresentadas cópias de diversas notas de
Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados Associados, no valor total de R$794.673,61,
mas a maior parte se refere a serviços prestados em 2011. Embora conste um
lançamento de R$750.000,00 para esta despesa em 2010, trata-se de uma provisão e,
como tal, deveria ter sido adicionada à apuração do lucro real.
Também foi apresentada uma nota de R$7.357.889,74, emitida em 30/12/2010, por
Estater Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários Ltda. Todavia, na conta em
apreço, não consta este lançamento. Existe apenas uma provisão, no valor de
R$7.000.000,00, lançada em 31/12/2010, posteriormente à emissão da nota fiscal em
questão. A empresa não localizou o lançamento referente ao valor integral da nota
fiscal em 2010.
Consta, ainda, um lançamento de R$12.500.000,00, em 31/12/2010, referente à
provisão para despesas do Projeto Pricewaterhouse Coopers Consultores Empresariais
Ltda, que não foi adicionada à base de cálculo do lucro real.
Para este mesmo fornecedor existe outro lançamento, de R$850.000,00, cuja despesa
foi comprovada pela apresentação da fatura de serviços e correspondente duplicada.
Portanto, está sendo lançada como glosa a despesa de R$21.051.251,30 contabilizada
na conta Honorários, sendo: 
R$ 801.251,30, por falta de apresentação de documentos suficientes de
comprovação; e 
R$ 20.250.000,00, por falta de adição à base de cálculo do lucro real das provisões
contabilizadas em 31/12/2010.
Convém ressaltar que, embora seja facultado ao contribuinte constituir as provisões
que julgue pertinente, apenas são dedutíveis na apuração do lucro real as provisões
expressamente autorizadas na legislação tributária.
e) 361505 - Impostos e Taxas
Consta, nesta conta, uma despesa de R$3.203.390,00, referente a pagamento de Auto
de Infração lavrado pela Sefaz do Paraná. A multa original foi reduzida em 95%, por
anistia concedida pelo Governo do Estado. O saldo restante de 5%, equivalente a
Fl. 45024
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

R$91.579,84 é indedutível na apuração do lucro real, por disposição do §5o do artigo
41 da Lei 8.981, de 1995:
"§5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo. "
35. O total da despesa glosada, portanto, é de R$51.410.185,67, como se demonstra na
tabela a seguir:

[...]
38. Sobre as despesas glosadas, incide IRPJ à alíquota de 15%, acrescida do adicional
de 10%, em conformidade com o artigo 3o, caput e §1°, da Lei 9.249/95, com as
alterações da Lei 9.430/96.
39. A incidência reflexa da CSLL já foi tratada no subtópico anterior.
[...]
III - MULTA ISOLADA
41. Conforme já mencionado, o regime de apuração do IRPJ adotado pelo contribuinte
foi LUCRO REAL ANUAL, com recolhimentos mensais com base em estimativa ou
balancetes de redução ou suspensão. O mesmo critério deveria ter sido seguido para a
CSLL, segundo as determinações o artigo 30 da Lei 9.430/96, que reproduzimos a
seguir:
[...]
42. A falta de recolhimento da estimativa, tanto do IRPJ quanto da CSLL enseja a
aplicação da multa isolada prevista no artigo 44, II, "b", da Lei 9.430/96, na redação
dada pela Lei 11.488/2007.
[...]
43. A base de cálculo corresponde ao valor que deixou de ser recolhido em cada mês,
conforme demonstramos em planilha anexa.
44. Para a CSLL, considerando que o contribuinte não procedeu à apuração da base de
cálculo da contribuição, os valores foram obtidos a partir da apuração do IRPJ,
acrescentando-se a despesa glosada no Auto de Infração 16561.720059/2013-25 e no
presente processo.
[...]
Fl. 45025
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

O contribuinte, inconformado com a autuação da qual tomou ciência em
07/12/2015 (fls. 461), apresentou impugnação em 05/01/2016 (fls. 475),
alegando:
1) Que a base de cálculo apurada pela Fiscalização para o lançamento de ofício da
CSLL seria ilíquida e incerta, em decorrência de terem sido considerados os mesmos
valores utilizados para a apuração da base de cálculo do IRPJ;
2) Que a Impugnante não estaria sujeita ao recolhimento da CSLL em razão de decisão
judicial transitada em julgado;
3) Que, ainda que se entenda que a Impugnante está sujeita ao recolhimento da CSLL,
a Fiscalização teria se aproveitado, indevidamente, dos valores utilizados para a
apuração do IRPJ para determinar a base de cálculo da CSLL, que seria específica e
possuiria ajustes diversos em relação ao imposto, de modo que as autuações
careceriam de liquidez e certeza;
4) Que a Fiscalização teria apurado a base de cálculo da CSLL a partir dos valores
utilizados para a apuração do IRPJ, extraídos do Lalur;
5) Que a Fiscalização teria partido do lucro líquido do período, procedendo às adições
e exclusões baseadas na apuração do IRPJ, e, feito isso, teria adicionado (i) as
despesas glosadas no processo administrativo no 16561.720059/2013-25, referente à
amortização de ágios originados em transações entre o Grupo CBD com o Grupo
francês Casino Guichard Perrachon S.A.; e (ii) as despesas glosadas no presente
processo;
6) Que a Fiscalização teria adotado, na apuração da CSLL, conceitos legais destinados
exclusivamente à apuração do IRPJ, equivocando-se na interpretação do artigo 57 da
Lei no 8.981/95;
7) Que o dispositivo legal mencionado no item anterior determinaria a equiparação
entre o IRPJ e a CSLL apenas em relação às normas de apuração e pagamento, sendo
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor;
8) Que existiriam exemplos de ajustes (adições fiscais) efetuados no âmbito do lucro
real que não o seriam no âmbito de apuração da CSLL, como: (i) multas; (ii) doações
ou patrocínio a projetos culturais; e (iii) doações aos Fundos dos Direitos da Criança e
do Adolescente, porque, por expressa disposição legal, devem ser computados na
apuração do IRPJ, contudo, sem a mesma obrigatoriedade legal quando se trata da
determinação da base de cálculo da CSLL;
9) Que todas as adições e exclusões ao lucro líquido para a apuração da base de
cálculo da CSLL deveriam estar previstas em lei, de forma expressa, de modo que seria
improcedente a conclusão fiscal de que todos os valores indedutíveis na apuração do
IRPJ também o seriam, automaticamente, na apuração da CSLL, tal como teria
ocorrido com a adição dos valores de ágio amortizados pela Impugnante, e com a
despesas lançadas nas contas contábeis 351101, 351102, 361202, 361206, 361503
(parte) e 361505, elencadas no item “II.C” do Relatório Fiscal;
10) Que o CARF e a CSRF teriam reconhecido as diferenças entre as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL;
11) Que a CSLL não seria mero reflexo do IRPJ, tampouco mero adicional deste, e
possuiria regramento diverso, principalmente no que concerne à dedutibilidade de
despesas;
12) Que o legislador, ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma exaustiva
(numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis
Fl. 45026
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

(artigo 2o e §§, da Lei no 7.689/88), não teria elencado, como hipótese de adição ao
lucro líquido, o valor correspondente à amortização do ágio na aquisição de
investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial, bem como as
despesas necessárias incorridas pela Impugnante no desenvolvimento de sua atividade
econômica;
13) Que, em razão do exposto nos itens anteriores, o lançamento de CSLL não
possuiria fundamento legal, motivo que ensejaria o cancelamento do auto de infração
em comento;
14) Que a Fiscalização não poderia ter procedido à lavratura de dois autos de
infração, com apurações segregadas do crédito de CSLL supostamente exigível;
15) Que o correto, no presente caso, seria a lavratura de um único auto de infração, já
que se trata de uma mesma contribuição, para a cobrança do valor integral apurado;
16) Que a apuração da CSLL mediante a lavratura de dois autos de infração, além de
causar evidentes prejuízos à Impugnante, configuraria mais um erro na base de cálculo
dos lançamentos de ofício referentes à CSLL;
17) Que, em razão dos evidentes erros incorridos pela Fiscalização na lavratura dos
autos de infração de CSLL, os lançamentos padeceriam de iliquidez e incerteza, razão
pela qual deveriam ser considerados nulos;
18) Que, a fim de sustentar que seriam indedutíveis as despesas incorridas pela
Impugnante com amortização de ágios, a Fiscalização teria se valido do entendimento
exarado no processo administrativo no 16561.720059/2013-25, sem, entretanto,
apresentar maiores detalhes em relação aos motivos que levaram à tal glosa, e
tampouco juntar a estes autos o Termo de Verificação Fiscal do aludido processo;
19) Que a Fiscalização, ao proceder conforme descrito no item anterior, teria deixado
de fundamentar propriamente o presente lançamento fiscal, uma vez que teria deixado
de indicar, por exemplo, quais as razões que teriam levado à desconsideração dos
ágios amortizados pela Impugnante nos anos-base da presente autuação, bem como
qualquer fato concreto que tenha levado à ocorrência da suposta infração;
20) Que o presente processo e o processo no 16561.720059/2013-25 seriam totalmente
autônomos, e demandariam análises apartadas e fundamentações próprias;
21) Que o fato de a Fiscalização ter se pautado unicamente nos argumentos expostos
no processo no 16561.720059/2013-25 denotaria a completa irregularidade do
procedimento adotado;
22) Que a Fiscalização sequer teria citado trechos do Termo de Verificação Fiscal
formalizado nos autos do processo no 16561.720059/2013-25;
23) Que a Fiscalização teria deixado de observar os próprios ditames legais que
pautariam a formalização do lançamento, a teor do artigo 10 do Decreto no 70.235/72;
24) Que o crédito tributário consubstanciado no processo administrativo no
16561.720059/2013-25 nem sequer teria sido definitivamente julgado, razão pela qual
a mera indicação do número daqueles autos se mostraria desarrazoada;
25) Que, demonstrada a ausência de fundamentação para os lançamentos fiscais, tendo
em vista que a Fiscalização teria simplesmente mencionado que as despesas glosadas
não poderiam ser aceitas conforme analisado nos autos do processo no
16561.720059/2013-25, os autos de infração seriam nulos;
26) Que a CBD teria ajuizado medida judicial competente visando afastar a exigência
da CSLL nos termos da Lei no 7.689/88;
Fl. 45027
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

27) Que a CDB teria obtido decisão definitiva (transitada em julgado em 20/02/1992)
declarando a inexistência de relação jurídica com a União Federal relativamente à
exigência da CSLL;
28) Que, posteriormente ao trânsito em julgado em favor da Impugnante, o plenário do
STF teria declarado a constitucionalidade da cobrança da CSLL;
29) Que a 1a Seção do STJ teria consolidado entendimento no sentido de que a norma
específica anterior (decisão da CDB – 1992) prevaleceria em detrimento da norma
geral posterior (declaração de constitucionalidade do STF – 2007);
30) Que o entendimento da 1a Seção do STJ teria sido objeto do Parecer PGFN/CRJ no
492/2011, segundo o qual, após a declaração de constitucionalidade pelo STF, a coisa
julgada a favor do contribuinte não teria eficácia para fatos geradores subseqüentes;
31) Que a conclusão da Fiscalização no sentido de que a decisão favorável à
Impugnante não seria aplicável após a decisão proferida pelo STF não poderia
prevalecer;
32) Que a decisão transitada em julgado a favor da Impugnante teria reconhecido e
garantido diretamente, mediante a emissão de norma individual e concreta, o seu
direito de não se submeter ao recolhimento da CSLL;
33) Que, pela análise das decisões do STJ, as leis posteriores à Lei no 7.689/88, que
regulamentaram a CSLL, não poderiam servir de fundamento para a cobrança da
exação em relação às empresas que possuem decisões favoráveis transitadas em
julgado pela inconstitucionalidade, pois não teriam introduzido real mutação em todos
os critérios da regra-matriz de incidência tributária, motivo pelo qual deveria
prevalecer a coisa julgada;
34) Que a decisão do STJ teria transitado em julgado em 09/05/2011, e a matéria teria
sido tratada em sede do rito dos recursos repetitivos, cujo entendimento deveria ser
aplicado aos demais casos análogos;
35) Que, ainda que as razões anteriormente suscitadas não fossem aceitas por essa
Turma Julgadora, deveria ser frisado que a Fiscalização teria agido em clara afronta à
coisa julgada;
36) Que, conforme poderia ser depreendido de diversos dispositivos constitucionais e
legais, a decisão, proferida em processo judicial da qual não caiba mais recurso, seria
imutável, fazendo “lei entre as partes”, não podendo mais ser alterada nem mesmo por
lei posterior;
37) Que os efeitos da coisa julgada não poderiam deixar de ser observados por mera
liberalidade, tal como teria sido feito pela Fiscalização;
38) Que o caso vertente não se submeteria à aplicação da Súmula 239 do STF,
conforme teria sido decidido nos autos do RESP no 1.118.893/MG;
39) Que a Fiscalização, para justificar o seu posicionamento, teria se respaldado na
decisão proferida pelo STF na ADI no 15 e no Parecer da PGFN no 492/2011;
40) Que não se poderia falar em relação jurídica continuativa no presente caso, como
teria feito a Fiscalização ao mencionar trechos do Parecer PGFN no 492/2011, pois
cada relação jurídica decorrente da incidência da Lei no 7.689/88 seria única,
dependente do ato do contribuinte de auferir lucro;
41) Que a sentença que teria transitado em julgado em favor da Impugnante teria
paralisado a incidência da Lei no 7.689/88 na sua totalidade, em razão de sua
Fl. 45028
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

inconstitucionalidade, não especificando qualquer limitação temporal da validade da
referida decisão;
42) Que as alegações contidas no Parecer PGFN no 492/2011 possuiriam respaldo no
art. 471 do CPC, o qual dispõe, em síntese, que a matéria objeto da decisão transitada
em julgado a favor da Impugnante poderia ser revista por se tratar de relação
continuativa;
43) Que o Fisco jamais poderia proceder à autuação da Impugnante sem pleitear a
intervenção do Poder Judiciário simplesmente porque perdeu o prazo para ingressar
com Ação Rescisória;
44) Que até mesmo nos casos em que prolatada decisão superveniente no STF, em sede
de controle concentrado, contrária ao conteúdo da sentença transitada em julgado, o
STF já teria se manifestado quanto à impossibilidade de rediscutir a coisa julgada;
45) Que, após 1992, e até o momento da lavratura dos autos de infração que deram
origem ao presente processo administrativo, todas as alterações legislativas que
sobrevieram não teriam alterado a regra-matriz de incidência da CSLL;
46) Que a inconstitucioalidade da CSLL não teria sido impactada pela edição das
normas posteriores à vigência da Lei no 7.689/88;
47) Que o Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013 deveria ser aplicado ao caso concreto;
48) Que o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 não seria aplicável ao presente processo;
49) Que deveria ser aplicado o art. 62 do atual Regimento Interno do CARF;
50) Que a glosa dos valores referente à amortização do ágio seria indevida;
51) Que seria realizada conferência dos movimentos de vendas registradas
sistemicamente conforme relatório denominado “LJ02”, mediante confronto com os
recursos financeiros (dinheiro em espécie) totalizados pelos operadores dos “PDVs”,
“Caixas Físicos” e/ou “Checkouts” no fechamento da operação diária;
52) Que, em decorrência desse confronto diário, dada as características do setor
varejista de produtos alimentícios, as diferenças apuradas no final de cada dia de
operação, calculadas aritmeticamente pela somatória (i) dos saldos iniciais, (ii) das
quantias das vendas efetuadas e recebidas em dinheiro, deduzidas da somatória (iii)
dos recursos entregues pelos operadores dos PDVs como parcela de troco, eram
debitadas à conta 351102 “Quebra de Caixa”;
53) Que o montante de R$13.375.461,10, apesar de aparentar uma quantia expressiva,
seria absolutamente normal, usual e razoável para uma companhia com receita bruta
anual consolidada de R$23,5 bilhões;
54) Que o montante objeto de glosa, acumulado ao longo de todo um exercício de
operação, representaria não mais que centavos de Reais por dia/hora em cada PDV;
55) Que a Impugnante teria registrado que também ocorria a situação de sobras de
caixa, registradas na conta contábil 351201 “Sobra de Caixa”, geralmente em
decorrência de troco em moedas não recebidos por alguns clientes;
56) Que, no ano de 2010, as sobras de caixa teriam totalizado R$11.193.988,87, de
modo que o impacto líquido no resultado do exercício teria sido de R$2.181.472,23;
57) Que, apesar do esforço da Impugnante ao detalhar a composição e natureza dos
registros de quebras e sobras de caixa, a Fiscalização teria concluído que as perdas
Fl. 45029
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

incorridas com quebras de caixa não poderiam ter sido consideradas dedutíveis para
efeitos de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
58) Que a conclusão fiscal teria se pautado na suposta ausência de documento
comprobatório e/ou controle interno;
59) Que teria apresentado à Fiscalização exemplos do relatório de controle interno
“LJ02”;
60) Que a apresentação exemplificativa não teria sido suficiente para que a
Fiscalização firmasse o convencimento de que não caberia a glosa dos valores
classificados como quebras de caixa, razão pela qual teria juntado aos autos o
relatório “LJ02” completo;
61) Que o art. 291 do RIR/99 constituiria fundamento autorizativo para que,
independentemente de comprovação dos fatos que as desencadearam, as perdas e
quebras razoáveis no processo de fabricação, transporte e manuseio, compatíveis com
o tipo de atividade desenvolvida por cada contribuinte, possam ser computadas como
custos dedutíveis;
62) Que, na hipótese de acolhimento da tese fiscal, deveria se admitir que o valor das
quebras não dedutíveis estivesse limitado ao valor excedente às sobras de caixa, ou
seja, ao montante de R$2.181.472,23;
63) Que a Impugnante teria prestado esclarecimentos à Fiscalização acerca da conta
351101 “Diferença Depósito Bancário”, afirmando que os valores contabilizados
nessa conta se tratavam das perdas apuradas na contagem de dinheiro (em espécie)
oriundo dos movimentos diários das lojas, em decorrência das vendas à vista, que eram
remetidos diariamente para depósito em contas bancárias mantidas em diversas
instituições financeiras;
64) Que, ao final do seu expediente, as instituições financeiras confeririam os malotes
para certificação de que os valores depositados estavam corretos, e que, se fossem
identificadas quaisquer diferenças, principalmente em decorrência de alguma nota
falsa, as instituições financeiras estariam autorizadas a promover o correspondente
débito no valor das diferenças apuradas;
65) Que as perdas descritas no item anterior seriam contabilizadas na conta 351101
“Diferença Depósito Bancário”, a qual a Impugnante entende ser dedutível para fins
de determinação da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 299, do RIR/99;
66) Que, no exercício regular da atividade de varejo alimentício, tais perdas seriam
usuais e normais;
67) Que a sujeição a este tipo de evento (perdas financeiras em decorrência do
recebimento de notas falsas), além de ser usual e normal, seria também uma condição
necessária para a manutenção da fonte produtora de receitas;
68) Que o treinamento dos operadores de caixa reduziria o número de ocorrências,
mas não as eliminariam por completo;
69) Que não se poderia exigir um documento específico para a comprovação de notas
falsas, pois estas seriam retidas pelas instituições financeiras e repassadas para o
Banco Central do Brasil, sem qualquer tipo de reembolso à pessoa que recebeu a nota
falsa;
70) Que a Fiscalização teria acusado a Impugnante de não ter comprovado
adequadamente os valores registrados na conta contábil 361503 “Honorários”, ora
sintetizados na imagem a seguir:
Fl. 45030
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

(...)
71) Que o texto abaixo, extraído do Relatório Fiscal, denotaria a conclusão da
Fiscalização:
(...)
72) Que o registro de R$12.650.000,00, por ter sido objeto de estorno no mesmo dia,
não teria sido objeto de contestação pela Fiscalização, assim como o valor de
R$850.000,00, cuja dedutibilidade teria sido devidamente comprovada;
73) Que o que teria sido objeto de contestação pela Fiscalização seriam os valores de
(i) R$801.251,30, resultado da diferença entre os registros de R$10.801.251,30 e
R$10.000.000,00, (ii) R$20.250.000,00, resultado da somatória dos valores
R$12.500.00,00, R$7.000.000,00 e R$750.000,00;
74) Que, em relação aos valores que formam o total de R$20.250.000,00, valeria
mencionar que teriam sido objeto de contabilização no dia 31/12/2010, em
contrapartida à conta contábil 215115 “Consultorias a Pagar”;
75) Que, no mesmo dia (31/12/2010), depois de constatado um erro no valor da
constituição do passivo exigível relativo aos honorários da empresa de auditoria
Pricewaterhouse Coopers, a Impugnante teria estornado o valor de R$10.000.000,00,
de forma que o saldo do passivo exigível relativo aos honorários de prestadores de
serviços teria passado a ser de R$12.250.000,00;
76) Que as despesas com honorários acima citadas seriam, em sua totalidade,
vinculadas ao processo de associação com as Casas Bahia, o qual teria sido
amplamente divulgado na imprensa nacional;
77) Que seria pública e notória a atuação das consultorias Estater e PwC ;
78) Que teria havido um erro de interpretação da Fiscalização no que se refere ao
estorno do montante de R$10.000.000,00, o qual não teria nenhuma relação com o
registro contábil no valor de R$10.801.251,30, revelando-se imprópria e
descontextualizada a inferência de que o montante de R$801.251,30 não teria sido
comprovado;
79) Que, em resposta à Fiscalização, teria afirmado que o montante de
R$10.801.251,30 seria referente a estorno de lançamento anterior, o qual, por um
lapso, teria ocorrido na conta 361503 “Honorários”;
80) Que, no dia 30/09/2010, teria sido procedido o registro no valor de
R$10.801.251,30 mediante débito na conta 121213 “Nova PontoCom” e crédito na
conta 351206 “Rec. Diretas Loja”;
81) Que, em 30/11/2010, depois de detectado o equívoco no registro anterior, a
Impugnante teria procedido ao estorno;
82) Que o estorno, por lapso, teria ocorrido mediante débito na conta 361503
“Honorários” e crédito na conta 121213 “Nova PontoCom”;
83) Que, apesar de o lançamento em conta patrimonial, isto é, na conta de ativo
121213 “Nova PontoCom”, ter sido efetivamente neutralizado por conta do estorno, a
contrapartida em resultado acabou não sendo registrada na conta contábil que
originariamente teria recebido o lançamento primitivo (351206 “Rec. Diretas Loja”);
84) Que o lapso descrito não teria gerado qualquer efeito no resultado contábil e fiscal,
na medida em que restariam presentes receitas e despesas em montantes equivalentes,
as quais, mutuamente, teriam se anulado;
Fl. 45031
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

85) Que a Impugnante teria prestado esclarecimentos e fornecido à Fiscalização cópia
da nota fiscal no 12, emitida em 31/12/2010, pela empresa Estater, no valor de
R$7.357.889,74, como meio hábil e idôneo para a comprovação da incorrência do
valor de R$7.000.000,00;
86) Que, desconsiderando os esclarecimentos prestados, a Fiscalização teria entendido
que, em face da divergência de valores, o montante de R$7.000.000,00 não poderia ser
admitido como despesa dedutível, pois teria natureza de provisão não dedutível;
87) Que o valor de R$7.000.000,00 consistiria em verdadeira despesa incorrida, tanto é
que teria sido emitida nota fiscal por parte do prestador do serviço;
88) Que o simples fato de o passivo exigível ter sido constituído em valor inferior ao
valor efetivo da cobrança via nota fiscal não revelaria a natureza de mera provisão;
89) Que, no ano-calendário de 2011, quando a nota fiscal teria sido registrada no
sistema de contas a pagar para efetivação de pagamento no dia 07/01/2011, o efeito no
resultado do exercício foi correta e tempestivamente neutralizado, haja vista se tratar
de despesa incorrida no ano-calendário de 2010;
90) Que, em 05/01/2011, a referida nota fiscal teria sido registrada mediante débito na
conta de resultado 334114 “Mão de Obra Contratada” e crédito na conta 212301
“Fornecedor de Suprimentos e Serviços”;
91) Que, em 07/01/2011, a Impugnante teria efetuado o pagamento da despesa pelo seu
valor líquido;
92) Que, no fechamento do mês de janeiro, precisamente em 31/01/2011, o registro
contábil que teria impactado o resultado do exercício, no valor de R$7.357.889,74,
especificamente na conta de resultado 334114 “Mão de Obra Contratada”, teria sido
estornado em contrapartida à conta patrimonial 215115 “Consultorias a Pagar” (a
mesma que, em 31/12/2010, teria recebido o registro inicial de R$7.000.000,00);
93) Que, no limite do rigor técnico, tendo-se em conta o disposto no art. 273 do RIR/99,
o máximo que a Fiscalização poderia cogitar seria a alegação de que teria havido
postergação no recolhimento de tributos, sendo aplicável tão somente a multa de ofício
isolada e juros moratórios;
94) Que, em relação aos valores de R$2.500.000,00 e R$750.000,00, estes também
corresponderiam a passivos exigíveis derivados de serviços contratados, em fase de
execução, e cujos faturamentos somente teriam ocorrido no decorrer do ano-calendário
de 2011;
95) Que o fato de o faturamento somente ter ocorrido no ano-calendário de 2011 não
desnaturaria o dispêndio como uma despesa incorrida, na medida em que, em se
tratando de serviços de natureza continuada que se iniciam e avançam em mais de um
mês, o reconhecimento de receita ou despesa deveria ocorrer pelo regime de
competência, independentemente da emissão de nota fiscal;
96) Que, uma vez que as despesas em referência foram deduzidas no ano-calendário de
2010, por óbvio que, quando objeto de faturamento no decorrer do ano-calendário de
2011, não foram deduzidas novamente;
97) Que, ainda que se entenda que a dedutibilidade não caberia ao exercício de 2010,
tal despesa seria inquestionavelmente dedutível no ano-calendário de 2011;
98) Que, no limite do rigor técnico, tendo-se em conta o disposto no art. 273 do RIR/99,
o máximo que a Fiscalização poderia cogitar seria a alegação de que teria havido
postergação no recolhimento de tributos, sendo aplicável tão somente a multa de ofício
isolada e juros moratórios;
Fl. 45032
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

99) Que a Fiscalização teria acusado a Impugnante de ter comprovado parcialmente os
valores registrados na conta contábil 361202 “Valor Baixa Imobilizado”;
100) Que, no curso do procedimento fiscal, a Impugnante teria comprovado, por meio
de amostragem, um total equivalente a 76% (R$38.644.301,38) do montante
questionado (R$50.666.885,15);
101) Que a parcela remanescente não teria sido evidenciada em documentos próprios
por ser deveras fragmentada e consubstanciada em registros que tiveram contrapartida
na conta contábil 361201 “Valor de Venda de Imobilizado”, justamente por
corresponderem a transações de venda;
102) Que a Fiscalização não poderia ter glosado a baixa do custo de aquisição de bens
do ativo imobilizado, e, paralelamente, mantido a incidência dos tributos (IRPJ e
CSLL) sobre a respectiva receita de venda desses bens;
103) Que teria juntado aos autos extensos relatórios mensais analíticos de controle de
baixas de bens do ativo imobilizado;
104) Que o lançamento impugnado teria aplicado a multa de 75% sobre a diferença de
tributos apurada (CSLL) em decorrência da glosa de amortizações de ágio procedidas
nos autos do processo administrativo no 16561.720059/2013-25, bem como em razão da
desconsideração da decisão judicial transitada em julgado que teria reconhecido o
direito de a Impugnante a não se submeter ao recolhimento da CSLL;
105) Que as alterações societárias que deram ensejo à constituição e amortização do
ágio teriam sido procedidas em 2005 e 2006, período em que a jurisprudência
administrativa considerava válidos os planejamentos que não implicassem ilicitude;
106) Que, do mesmo modo, decisão recente da CSRF reconheceria que a coisa julgada
proferida deveria prevalecer em relação aos períodos subseqüentes, e que não poderia
ser afastada sua aplicação no caso concreto;
107) Que, havendo modificação do entendimento da Administração, manifestado no
exercício das suas funções regulamentar e de julgamento, a própria legislação
estabeleceria que tal alteração não poderia ensejar a penalização do sujeito passivo;
108) Que não poderia ser concomitantemente exigida a multa isolada sobre
antecipações do imposto ou contribuição apuradas em decorrência das mesmas
supostas infrações que teriam originado o lançamento principal, pois essa situação
configuraria dupla (e inadmissível) imposição de pena ao mesmo fato;
109) Que o entendimento descrito no item anterior seria aplicável mesmo nos casos em
que a multa isolada foi aplicada após a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
introduzida pela Lei no 11.488/2007;
110) Que, ainda que a multa isolada pudesse ser aplicada de forma concomitante com
a multa de ofício, jamais poderia ser calculada sobre base superior ao montante do
tributo apurado no encerramento do período;
111) Que não haveria previsão legal para a aplicação de multa isolada sobre os
contribuintes que apuraram os tributos com base nos balancetes de suspensão e
redução;
112) Que deveria ser afastada a cobrança de juros moratórios sobre as multas
lançadas de ofício.
Por fim, o contribuinte apresentou o seguinte pedido:
VI - PEDIDO
Fl. 45033
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

381. Ante o acima exposto, pede e espera a ora Impugnante seja conhecida e provida a
presente Impugnação, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, para o fim de ser a
exigência fiscal cancelada na sua totalidade a título de CSLL, multa de ofício
proporcional, juros e demais acréscimos, bem como em relação à multa de ofício
isolada pela falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
determinando-se, ao final, o arquivamento do processo administrativo instaurado.
A DRJ/Belém proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ANTERIOR. QUESTÃO DECIDIDA. REAPRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As questões objeto de discussão em processo anterior não devem ser
reapreciadas. Deve ser aplicado, no julgamento, o que ali foi decidido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
EFEITOS
DO
RESP.
No1.118.893/MG.
No que respeita à CSLL, ao se aplicar o REsp no 1.118.893/MG, decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos chamados Recursos
Repetitivos, quando da análise dos efeitos específicos da decisão transitada em
julgado, há que se verificar os exatos termos dessa decisão, as normas que
foram por ela cotejadas, a extensão precisa dos seus efeitos, e a data da
ocorrência dos fatos geradores a que se aplica. Verificado o descompasso entre
a decisão que transitou em julgado e os efeitos do REsp no 1.118.893/MG,
descabe sua aplicação ao caso.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÕES. EXCLUSÕES.
As normas sobre adições e exclusões do Lucro Líquido para a apuração do
Lucro Real não são aplicáveis, de forma imediata, à apuração da base de cálculo
da CSLL. Somente podem ser aplicados à CSLL os ajustes que decorram de
previsão legal específica para esta contribuição.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. PROVISÕES.
A norma que dispõe acerca da indedutibilidade das provisões é a mesma para o
IRPJ e para a CSLL. Sendo assim, as adições efetuadas pelo contribuinte, na
apuração do Lucro Real, referentes às provisões, também devem ser efetuadas
quando da apuração da base de cálculo da CSLL.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. TRIBUTOS. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em
efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos
discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art.
Fl. 45034
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

151 do Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de
determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
por traduzir-se em nítido caráter de provisão (Lei 9.249/1995, art. 13, I). Além
disso, não há nenhum antagonismo entre as regras da Lei 9.249/1995 (art. 13, I)
e da Lei 8.981/1995 (art. 41, §1°, e art. 57). O sentido delas é o mesmo, ou seja,
vedar a dedução antecipada de tributo com exigibilidade suspensa, dada a sua
condição de incerteza. Nesse contexto, seja como provisão, seja como uma
despesa que só pode ser deduzida pelo regime de caixa, os tributos com
exigibilidade suspensa não podiam ter sido deduzidos da base de cálculo da
CSLL.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. DOAÇÕES A PARTIDOS
POLÍTICOS.
As doações a partidos políticos não podem ser deduzidas da base de cálculo da
CSLL, em respeito ao disposto no art. 13, VI, da Lei no 9.249/95.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS.
OPERAÇÕES LIQUIDADAS. MP 1.858-10/1999.
Considerando que o art. 30 da MP no 1.858-10/1999 também se aplica à CSLL,
conclui-se que, para a correta apuração da base de cálculo da referida
contribuição, deve-se adicionar o mesmo montante que foi adicionado quando
da apuração do Lucro Real.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. MULTAS.
Os artigos 56 e 57 da Instrução Normativa SRF no 390/2004 são expressos ao
vedar a dedutibilidade das multas por infrações fiscais e administrativas da base
de cálculo da CSLL, com as ressalvas lá contidas.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. LEI ROUANET.
O caput do art.13 da Lei 9.249/1995, ao fazer referência ao art. 47 da Lei
4.506/64, não deixa dúvidas de que o conceito de despesa operacional para fins
tributários também se aplica à CSLL. A vedação prevista no §2o do art.18 da
Lei 8.313/1991, que é aplicada aos projetos especiais previstos no §3o do
mesmo artigo (ambos introduzidos pela MP no1.589/1997), pela qual o
contribuinte não pode deduzir as doações e os patrocínios como despesa
operacional, não é específica para o IRPJ, aplicando-se também à CSLL.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. INCENTIVO AO ESPORTE.
A Lei no 11.438/2006 é bastante clara ao prescrever que as pessoas jurídicas não
poderão deduzir os referidos valores para fins de determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. DOAÇÕES. FUMCAD.
As doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FUMCAD) podem ser deduzidas do imposto devido, dentro dos limites legais.
Porém, em virtude do disposto no art. 13, VI, da Lei no 9.249/95, os montantes
doados não podem ser deduzidos na apuração do Lucro Real nem da base de
cálculo da CSLL.
Fl. 45035
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

CSLL. AUTOS DE INFRAÇÃO. APURAÇÃO ÚNICA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Apesar de existirem documentos distintos identificando as infrações referentes à
CSLL, a apuração do montante devido foi efetuada da forma correta, ou seja, foi
efetuada uma apuração única para se encontrar o valor de CSLL a ser
constituído de ofício. Percebe-se, pois, que a apuração realizada pela
Fiscalização não trouxe qualquer prejuízo ao contribuinte, e também não possui
qualquer irregularidade.
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. NORMAS.
As normas referentes à amortização do ágio contidas na legislação do IRPJ
devem ser aplicadas também quando da apuração da CSLL.
BASE
DE
CÁLCULO.
ART.
299.
RIR/99.
APLICABILIDADE.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, especificamente
a norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. QUEBRA DE CAIXA.
Os valores referentes à “quebra de caixa” não podem ser deduzidos do Lucro
Real nem da base de cálculo da CSLL.
CSLL. DESPESAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A ausência de comprovação de despesa por parte do contribuinte autoriza a
glosa do montante em questão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. DESPESAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A ausência de comprovação de despesa por parte do contribuinte autoriza a
glosa do montante em questão.
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. PROVISÕES.
Na determinação do lucro real somente são dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas pela legislação.
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO. MULTAS. INFRAÇÃO FISCAL.
Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
Fl. 45036
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA
DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS. NOVA REDAÇÃO
DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA DE RECOLHIMENTO
DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE
2006.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São
duas materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela
não entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento
à tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
BALANÇO DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO.
Ao utilizar balanços de suspensão ou redução, o contribuinte está suspendendo
ou reduzindo o valor a ser pago a título de estimativa mensal. Portanto, ele
continua apurando estimativa mensal, mas com o valor reduzido ou suspenso
pelos balanços, razão pela qual se submete ao disposto no art. 44, II, “b”, da Lei
no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Somente é possível deixar de aplicar a multa prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, nos lançamentos de ofício, caso haja outra norma que excepcione a
incidência da regra mencionada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de
juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um
por cento no mês de pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas em sua impugnação. Destaque-se, no entanto, os seguintes tópicos e,
especialmente, os argumentos endereçados contra o conteúdo da decisão recorrida:
- Preliminares:
a) nulidade dos autos de infração da CSLL por erro na determinação da sua base
de cálculo em razão do aproveitamento de valores utilizados para apuração do IRPJ e lavratura
de duas autuações para o mesmo período;
b) nulidade do auto de infração da CSLL por ausência de fundamentação da glosa
do ágio;
Fl. 45037
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

c) nulidade da decisão recorrida em razão de ausência de adequada
fundamentação; sobre a questão da ofensa à coisa julgada, a decisão recorrida limitou-se a
transcrever as razões do voto proferido no Acórdão no 9101-002.288;
- Mérito:
d) impossibilidade da exigência da CSLL por ofensa à coisa julgada;
e) foi pacificado o entendimento do STJ sobre a questão da coisa julgada no REsp
no 1.118.893/MG decido na sistemática dos recursos repetitivos; está equivocada a conclusão da
DRJ, no sentido de que este precedente só seria aplicável para lançamentos realizados até 1992,
porque as alterações legislativas posteriores não revogaram a disciplina da CSLL; esta
contribuição foi atacada também no seu aspecto material, devendo-se, pois, rejeitar o argumento
da DRJ que nega a possibilidade de aplicação do referido REsp;
f) deve-se aplicar o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF);
g) inexiste relação jurídico-tributária entre a recorrente e a União em decorrência
da Lei no 7.689/88;
h) não se aplica o entendimento do Parecer PGFN/CRJ/no 492/2011 acerca das
relações jurídicas continuativas, havendo que se obedecer os limites objetivos da coisa julgada;
i) é impossível a aplicação do art. 505 do novo Código de Processo Civil (CPC) –
art. 471 do antigo CPC;
j) a legislação superveniente não alterou os critérios formadores da regra matriz da
CSLL;
k) deve-se aplicar o Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013 no sentido de que a
Receita Federal está obrigada a não exigir a CSLL; este argumento não foi analisado pela DRJ;
l) o Parecer PGFN/CRJ/no 492/2011 não é aplicável ao caso; apesar de a decisão
recorrida não ter sido clara quanto a esta questão (podendo-se, apenas, presumir que ela quis
dizer que o feito fiscal não feriu o quanto nele disposto);
m) seria necessário o sobrestamento do processo até o julgamento dos RE no
955.277/BA e RE no 949.297/CE;
n) há direito à amortização do ágio objeto do processo no 16561.720059/2013-25,
conforme as razões expostas na impugnação e no recurso voluntário nele apresentados; apesar de
a decisão recorrida ter afirmado que deveria ser aplicada integralmente a decisão proferida pelo
CARF naquele processo;
o) há direito à dedutibilidade dos R$ 13.375.461,10 contabilizados na conta de
“quebra de caixa”; a DRJ ignorou por completo todos os documentos juntados e deixou de
considerar a realidade do dia-a-dia posta pela recorrente em sua impugnação, restringindo sua
análise apenas às situações que a seu ver configurariam valores a serem contabilizados naquela
espécie de conta; o fato de o art. 291 do RIR/99 tratar de custo dos bens e serviços (e não de
despesas operacionais) não impede que se aplique o critério das perdas razoáveis às quebras de
Fl. 45038
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 20 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

caixa; a computação das sobras de caixa no montante de R$ 2.181.472,23 não deve ser entendida
como um requerimento de compensação tributária (como quis fazer crer a DRJ), mas, apenas,
como mero método de cálculo lógico e razoável;
p) há direito à dedutibilidade dos R$ 2.521.221,78 contabilizados na conta de
“diferença depósito bancário”; diante da natureza das perdas contabilizadas nessa conta
(decorrentes de notas falsas recebidas pelas suas lojas e que são somente identificadas
posteriormente pelas instituições financeiras), não se pode exigir um documento específico tal
qual pretendeu a DRJ;
q) há direito à dedutibilidade dos R$ 21.051.251,30 contabilizados na conta de
“honorários”; a DRJ admitiu autuação por presunção quando reconheceu que houve o estorno do
valor de R$ 10.801.251,30 mas disse que inexiste prova inequívoca dos fatos alegados na
impugnação; a DRJ inovou nos fundamentos pelos quais houve a glosa do valor de R$
7.000.000,00 ao questionar a nota fiscal apresentada e a ausência de informação no histórico do
lançamento registrado na ECD; quanto à afirmação, por parte da DRJ, de que não teria havido
prova das alegações acerca da correta observância do regime de competência dos dispêndios nos
valores de R$ 2.500.000,00 e R$ 750.000,00, replica que, no limite, haveria que se proceder
conforme disposto no art. 273 do RIR/99 (procedimento de postergação dos pagamentos);
r) há direito à dedutibilidade dos R$ 12.022.583,77 contabilizados na conta de
“valor baixa imobilizado”;
s) as multas aplicadas devem ser afastadas porque estava sendo observada a
jurisprudência consolidada e a coisa julgada; o art. 24 da LINDB já estava vigente e deveria ter
sido aplicado no julgamento da DRJ;
t) é insubsistente a aplicação das multas isoladas em concomitância com as multas
de ofício; ao contrário do que sustentou a DRJ, a penalidade aplicada teria previsão de incidência
apenas sobre os casos de recolhimento por estimativa calculada com base na receita bruta; e
u) é impossível a exigência de multas em caso de dúvida (argumentação
inovadora que não constava da impugnação).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Na sessão de julgamento, a turma entendeu que antes do enfrentamento das
questões preliminares e de mérito deveria ser julgada em caráter prejudicial a existência de
recursos extraordinários, na sistemática da repercussão geral, pendentes de julgamento no STF.
No entanto, como reconheceu a própria recorrente quando alegou tal
prejudicialidade diante do RE no 955.277/BA e do RE no 949.297/CE, o § 1o, do art. 62-A, do
antigo RICARF (aprovado pela Portaria MF no 256/2009), determinando o sobrestamento nessas
Fl. 45039
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 21 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

situações, foi expressamente revogado pela Portaria MF no 545/2013 e não foi mais replicado no
novo regimento (aprovado pela Portaria MF no 343/2015). O que subsiste agora é tão somente a
previsão estampada no seu § 2o, do art. 62, exigindo que esta Casa reproduza o seu conteúdo
apenas nos casos de decisões “definitivas de mérito” proferidas naquela sistemática. Este não é o
caso até o presente momento.
Por isso, no tocante à questão prejudicial suscitada, orientei meu voto no sentido
de não concordar com o sobrestamento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Com a devida vênia ao D.Relator, mas ouso dele discordar, particularmente,
quanto ao afastamento do pedido de sobrestamento do feito (no que fui acompanhado pela
maioria de meus pares).
De fato, em situações anteriores em que esta matéria foi submetida à análise deste
Colegiado, decidiu-se, a partir do julgamento dos PAs de nos 10805.721782/2014-16 e
10670.720090/2010-08, pelo sobrestamento daqueles feitos até o julgamento definitivo dos
citados Recurso Extraordinários.
Dentre os argumentos então deduzidos, e, em especial, as judiciosas ponderações
do Conselheiro Marcos Nepomucemo Feitosa em que se invocou a interpretação conjunta dos
preceitos do art. 62, §2o do atual RICARF, com a redação que lhe foi dada pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, e os arts. 15 e 1.030 do Código de Processo Civil aprovado pela
Lei 13.256/2106.
Com efeito, o art. 62, § 2o, faz remissão expressa aos regimes de julgamento
contemplados pelos art. 543-B e 543-C do CPC73 e também pelos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015, reconhecendo a precedência dos julgados proferidos no âmbito de recursos
repetitivos e/ou cuja repercussão geral tenha sido reconhecida.
A despeito do RICARF não tratar, mais, explicitamente do sobrestamento dos
processos que tramitam perante este Conselho nas hipóteses em que, ao que interessa ao caso,
tenha sido reconhecida a repercussão geral pelo STF, o art. 15 do digesto processual civil, citado
alhures, reza, que as disposições deste diploma legal sejam aplicáveis sempre de forma supletiva
e subsidiária aos processos administrativos. Veja-se:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Como pontuado pelo Conselheiro Marcos Antônio Nepomucemo na resolução
proferida nos autos do PA de no 10670.720090/2010-08, a Lei no 13.256, de 2016, incluiu o
inciso III no art. 1030 do novo CPC, que passou a prever, literis:
Fl. 45040
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 22 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
(...)III–sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não
decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
A luz do § 5o do 1.035 do NCPC, o sobrestamento dos feitos que tratam de
questão cuja repercussão tenha sido reconhecida depende de manifestação explicita do Relator
do processo sujeito ao regime descrito no caput deste preceptivo, pressuposto que, no caso dos
RE 949.297 e 955.227, foi plenamente satisfeito, conforme se extrai do despacho proferido neste
último feito, em 18/04/ 2016, pelo Min. Luís Roberto Barroso:
1. Em razão do reconhecimento da repercussão geral, determino a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o do
CPC/2015 e do art. 328 do RISTF.
2. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para oferecimento de parecer
sobre o mérito.
Tais argumentos, vejam bem, não só me parecem inafastáveis, como, inclusive,
atendem ao princípio maior da razoabilidade.
De fato, ainda que, repita-se, inexista no regimento atual previsão explicita para
sobrestar feitos cuja temática seja, também, objeto de processos judiciais sujeitos à sistemática
de recursos repetitivos/com repercussão geral reconhecida, é inegável que esta diploma
normativo não veda a adoção desta medida; aliás, o RICARF, diga-se, silencia-se a respeito e,
consentaneamente, não impede a aplicação, subsidiária, das disposições do NCPC,
particularmente, as preconizadas pelo citado art. 1.030, III à espécie.
E, neste ponto, contrapondo-me às judiciosas ponderações do D. Relator, a
revogação da antiga previsão contida no regimento que tratava do sobrestamento é
temporalmente anterior ao noviço regramento preconizado pelo Código de Processo Civil, cujos
ditames, atualmente, se aplicam, por imposição legal expressa, ao processo administrativo
quando as suas regulamentação procedimental se silenciar sobre questão especificamente regrada
pelo digesto processual civil, que, é precisamente, o caso em exame.
De outro turno, o princípio da razoabilidade impõe esta medida, haja vista a
existência de riscos consideráveis tanto para a Fazenda Nacional, quanto para o contribuinte,
caso se proceda ao julgamento da lide administrativa antes da resolução da querela pelo
Supremo. Em linhas gerais, caso não se promova o sobrestamento do feito e se julgue a tese
favoravelmente ao contribuinte, como brilhantemente sustentado pelo Conselheiro Marcos
Nepomucemo Feitosa no PA mencionado linhas acima, na eventualidade de uma decisão da
Corte Suprema favoravelmente ao fisco, verificar-se-á uma perda considerável para o erário
público.
E a recíproca também é verdadeira, já que, julgado este feito contra os interesses
do contribuinte e sedimentado, pelo Judiciário, entendimento que convalide os efeitos da coisa
julgada em relação à Lei 7.869/88 mesmo após a decisão proferida na ADI 15-02, a empresa se
Fl. 45041
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 23 da Resolução n.o 1302-000.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721189/2015-91

verá compelida a pagamento de exação em valores substanciais o que, mesmo que novamente
levado ao crivo do Judiciário, lhe trará imensuráveis prejuízos tanto processuais como materiais.
Por fim, vale destacar que, no caso vertente, existem arguições de nulidade do
processo que potencialmente poderiam ser acolhidas (há, de fato, uma “fumaça de bom direito”
nas alegações da recorrente neste ponto). Todavia, tais nulidades importariam na anulação,
apenas, parcial da autuação; como procedimentalmente é impossível julgar-se a contenta e, ao
mesmo tempo, determinar-se a conversão do julgamento em diligência, as preditas nulidades
deverão sim, ser reapreciadas, todavia, e apenas, quando do retorno dos autos.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para determinar
que os autos fiquem sobrestados na DIPRO, aguardando o julgamento definitivo dos Recursos
Extraordinários nos 949.297 e 955.277 que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, após o
que, o respectivo acórdão de verá ser juntado nestes autos, devendo o feito ser devolvido ao
Relator para continuação do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 45042
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.17468.1O3Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por RICARDO MAROZZI GREGORIO em 07/04/2020 14:21:00.

Documento autenticado digitalmente por RICARDO MAROZZI GREGORIO em 07/04/2020.

Documento assinado digitalmente por: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO em 13/04/2020, GUSTAVO GUIMARAES
DA FONSECA em 07/04/2020 e RICARDO MAROZZI GREGORIO em 07/04/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 09/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP09.0321.17468.1O3Y

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
0F9384323E27ABC5AE513581169D2E8C7810013AAD85529048CB929F183279E1
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
19515.721189/2015-91. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.